Tribunal: TJDFT
Processo: 0737120-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECIPROCIDADE ENTRE PAIS E FILHOS NO DIREITO À PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.696 DO CÓDIGO CIVIL. VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO AUTOR E POSSIBILIDADES DO PROVEDOR. REVISÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ALTERAÇÃO DO VALOR DEFINIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros (art. 1.696 do Código Civil). O valor da contribuição do alimentante é fixado tomando-se por base as necessidades do autor e as possibilidades do provedor.
2. Não se mostra razoável a redução dos alimentos provisórios a partir de uma análise perfunctória das alegações do alimentante. Não existe nenhuma teratologia ou total falta de elementos de convencimento no balizamento do decisum, que permitisse e exigisse a pronta correção do valor definido.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.